Tribunal: TCU
Processo: 014.189/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3063/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 898/2021-TCU-Plenário e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.189/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP); e 1.5.2. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 047.731/2020-6 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020.